Tribunal: TJSP
Processo: 2172771-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Prisão domiciliar – Não verificada a presença de qualquer hipótese legal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172771-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é impetrante JOSÉ
PEREIRA ARAUJO NETO e Paciente VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES
QUERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2172771-52.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0000695-95.2020.8.26.0666
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itararaé
Impetrante: José Pereira Araujo Neto
Paciente: VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUERINO
Voto no 39878
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e
313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere -
Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas
no art. 319, do Código de Processo Penal Prisão domiciliar
Não verificada a presença de qualquer hipótese legal -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado José Pereira Araujo
Neto, em favor de VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES
QUERINO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itararaé.
De início, narra que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sendo decretada a prisão preventiva. Nesse contexto,
sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação
idônea, eis que baseada na gravidade abstrata do delito em
questão.
Destaca
que
foi
apreendida
pouca
quantidade de droga (16,61g de maconha), sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexistem indícios de que, se colocado em liberdade, o
paciente apresentará risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal. Ademais, diante da
quantidade da substância encontrada, aduz que o paciente não
praticou o delito que lhe é imputado.
Ressalta o princípio da presunção de
inocência, salientando a suficiência da imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão, revelando-se presentes,
ademais, os requisitos previstos no art. 318 do Código de
Processo Penal.
Requer, assim, a revogação da custódia,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente (fls.
01/04).
A liminar foi indeferida à fls. 30/32.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 35/37), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
40/44).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 06
de dezembro de 2019, às 18h00, na Rua Benedito Gomes, no
11, na Vila São Francisco, na cidade e comarca de Itapeva,
VITOR GABRIEL DE LIMA MENDES QUIRINO tinha em
depósito, para fins de comércio, 01 porção de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pesando 16,61g, acondicionada e embalada individualmente em
invólucros plásticos prontos para a venda, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, na data e local acima
mencionados, policiais civis, em cumprimento ao mandado de
busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara, sob no
1502537-94.2019.8.26.0270, revistaram a casa de VITOR
GABRIEL e, sobre um colchão existente em um dos quartos
da casa, encontraram um saco plástico contendo a referida
droga, juntamente com um envelope contendo dezoito cédulas
falsas, sendo quinze notas estampando R$100,00 e três notas
estampando R$20,00.
Indagado, o paciente disse que as
drogas eram para consumo próprio. Verificou-se também, que
a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento
de ensino Escola Saturnino Lima de Araújo, a cerca de 300m
de distância, com grande fluxo de crianças e adolescentes.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente
fundamentada, em observância aos preceitos legais e às
circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destacou
que: “(...) Há prova da materialidade do crime (em razão da presença
do laudo de constatação de fls. 19/22), bem como indícios suficientes
de autoria, eis que os entorpecentes foram apreendidos na posse do
autuado. Ademais, a pena decorrente da tipificação provisória conduz à
compreensão de que está satisfeito o requisito legal objetivo (pena
máxima acima de 04 anos), não havendo óbice à decretação da prisão
cautelar. Averbo que, neste momento, não é possível uma incursão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
profunda na seara probatória, pelo que seria açodado, nesta sede,
proceder ao exame minucioso da culpabilidade dos autuados. O que os
autos revelam é que há, em juízo preliminar, indicativo convincente de
que os entorpecentes se destinavam ao comércio espúrio, pois as
condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a forma de
acondicionamento, indicam que as drogas não se destinavam apenas ao
consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28, §2o). Quanto ao periculum
libertatis, o tráfico de drogas, embora não seja praticado com violência
contra a pessoa, é responsável direto pelo aumento da criminalidade,
especialmente em localidades pobres e carentes, como é o caso deste
Município. Ressalte-se que, no presente caso, em razão do
conhecimento da existência de negociações de venda e compra de
aparelho celular, por meio de rede social, nas quais os respectivos
pagamentos estariam sendo efetuados com notas de dinheiro falsas,
bem como o recebimento de informações de que, na residência em
questão, estariam guardando cédulas falsas, a Polícia Civil representou
por busca e apreensão no local dos fatos, o que foi deferido no
Processo no 1502537-94.2019.8.26.0270. Digno de nota que, de acordo
com os depoimentos dos policias, antes de efetuarem o cumprimento do
mandado de busca e apreensão, realizaram campanas no local,
oportunidade em que notaram movimentações suspeitas na residência,
inclusive de usuários de drogas. Ao procederem ao cumprimento do
mandado, os agentes encontraram o autuado no interior da residência, o
qual já era conhecido nos meios policiais pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e estelionato, além de ter sido reconhecido como
sendo o autor do crime consistente na aquisição de celular, mediante
pagamento com notas falsas. Assim, os policiais abordaram o averiguado
e, ao realizarem buscas no local, encontraram 16g (dezesseis gramas)
de maconha e um envelope contendo 18 (dezoito) cédulas falsas (cfe.
auto de apreensão de fls. 15). Ressalte-se que o indiciado responde
atualmente pela suposta prática do delito de estelionato nos autos no
1502219-14.2019.8.26.0270, da 1a Vara Judicial desta Comarca e já foi
condenado
definitivamente
no
Processo
no
0001038-86.2018.8.26.0270, desta Vara Judicial, pela prática de
tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado se deu em 27/03/2019,
caracterizando, desta forma, sua reincidência específica. Além disso, o
autuado encontrava-se cumprindo a pena do referido processo em
regime aberto (cfe. documento de fls. 77/78 autos de execução no
0003609-19.2019.8.26.0521), o que não o impediu de cometer novo ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ilícito. No que tange à competência, entendo pertinente remeter a
análise ao juízo natural - aquele que deferiu a busca e apreensão -,
notadamente porque naqueles autos caberá analisar se realmente
ocorreu o crime de moeda falsa, considerado o entendimento da Súmula
73 do STJ: "A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado
configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça
Estadual." Enfim, os elementos concretos indicam que há profundo
envolvimento do averiguado no mundo do crime, levando a crer que
existe também forte indicativo de que, em liberdade, ele continuará
violando o ordenamento jurídico, de modo que a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” (fls. 25/28).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrado
na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A
vedação
da
concessão
de
liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese de
crimes hediondos, encontra amparo no art. 5o,
LXVl, da CF, que prevê a inafiançabilidade de
tais infrações; assim, a mudança do art. 2o da
Lei 8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
referido
óbice
apresenta-se reforçado pelo disposto no art.
44 da lei n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos),
que a proíbe expressamente" (STJ, 5a
Turma,
HC
n°
86642/SP,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJ
25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão "e liberdade provisória"
do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual,
segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o
delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, caput), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância
da
existência,
ou
não,
de
fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante
por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o,
inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art.
44
da
Lei
n.
11.343/06,
que
a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão
de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo
Tribunal
Federal
reconhecido,
em
sede
de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo
44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O
artigo 44 da Lei 11.343/06
que veda a
concessão
de
liberdade
provisória
ao
indivíduo preso em flagrante pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto,
sessão de 10 de maio de 2012. Naquela
ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que o
referido dispositivo afronta os princípios da
presunção
de
não
culpabilidade
e
da
dignidade humana, determinando, todavia,
o retorno dos autos ao juízo de origem
para que fosse apreciada a existência, ou
não, dos requisitos da prisão preventiva,
à luz do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
2.
In
casu,
contudo,
o
indeferimento da liberdade provisória não
se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte,
mas, sim, com fundamento na necessidade
da custódia para a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
pública e por conveniência da instrução
criminal. Isso porque o magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja
posto em liberdade, o paciente continuará
praticando a traficância. Acrescentou,
ainda, que a custódia facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO
PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
12
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Anota-se, por fim, que, embora tenha
aventado a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, o
impetrante não apresentou qualquer elemento
ou sequer
argumento que justifique a substituição da prisão cautelar.
De qualquer modo, o Código de Processo
Penal dispõe, em seu art. 318, que o juiz poderá substituir o
cárcere preventivo nos seguintes casos:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão
preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de
doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403,
de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
13
deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403,
de 2011).
IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de
gravidez
ou
sendo
esta
de
alto
risco.
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no
13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos; (Incluído pela Lei no
13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos
cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
Aqui, não se vislumbra a existência de
qualquer situação que se amolde à quaisquer das hipóteses
legais. Não há, portanto, como se proceder à pretendida
substituição.
No mais, repisa-se que não há como se
proceder à análise, nesta via, das alegações relativas ao mérito
da ação penal.
Isso porque a prática do crime pelo qual foi
denunciado só pode ser examinada em sede de cognição
exauriente, uma vez que as alegações atinentes à autoria dos
delitos exigem profunda análise do conjunto fático-probatório, o
que é incompatível esta estreita via do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
14
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que tem
como escopo resguardar a liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não
comporta o exame de questões que, para seu
deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível desde
que simples, não contraditória e que não deixe
alternativa à convicção do julgador” (STF; HC; rel.
Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81, p. 9.157).
E, em exame perfunctório que esta via
permite, verifica-se, nesse momento, a existência de
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva a justificar a manutenção da prisão cautelar,
conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.
Portanto, temerária a soltura do acusado
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia
em grave risco à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172771-52.2020.8.26.0000 -Voto no
15